Tribunal: STF
Processo: Pet 13133
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo interno em petição. Não conhecimento. 



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração em que se pretende a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo interno. 



II. Questão em discussão



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal. 



III. Razões de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração não conhecidos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que esta Presidência não conheceu do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor da decisão:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que esta Presidência não conheceu do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor do ato impugnado:



    ‘1. Trata-se de ação de ‘Tutela Provisória de Urgência, com Pedido de Liminar’, autuada como petição, em que se pretende anular a decisão do Juízo de origem que determinou o ‘despejo de mais de 150 famílias’. 



    2. A parte requerente afirma que há ‘intenso conflito agrário entre acampados vinculados ao movimento social requerente e a Usina requerida’. Alega que, em razão do conflito, interpôs o ARE 1.404.362, sendo certo que a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, de acordo com a sistemática da repercussão geral. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas não teria adotado os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, conforme determinou a Ministra Rosa Weber. Ao revés, o Tribunal estadual teria proferido ‘decisão que outra vez nega direito recursal aos trabalhadores’. Não bastasse isso, ‘o magistrado da primeira instância tomou a decisão de determinar o despejo de mais de 150 (cento e cinquenta) famílias, aprazando a data de 22.10.2024’. 



    3. A requerente ressalta, por fim, que esta petição possui ‘natureza jurídica de pedido incidente ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO n. 1.404.362, o qual na dicção do artigo 1. 019, §1.º, do CPC, também pode ser conferido efeito suspensivo, haja vista o desastre que pode advir com a remoção de cerca de 150 (cento e cinquenta) famílias, acaso a decisão de primeira instância venha a ser cumprida’. 



    4. A requerente pede o deferimento de medida liminar, ‘a fim de que haja a suspensão da ordem de despejo em curso’. No mérito, postula que seja anulada a decisão do juízo de origem que ordenou o despejo. 



    5. É o relatório. Decido. 



    6. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    7. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    8. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível. 



    9. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.”



    2. Neste agravo interno (Petição nº 149.747/2024), a parte recorrente sustenta que ‘não há que se falar em manifesta inviabilidade do pedido, mais ainda quando o recurso extraordinário com agravo de n. 1.404.362 pende de desfecho’. 



    3. Com essa argumentação, a agravante pede a reconsideração da ‘decisão que negou provimento ao recurso trancado’. Subsidiariamente, pleiteia que esta Petição seja submetida à análise do ‘colegiado competente’ para que este se manifeste “notadamente sobre a inexistência da res judicata”. 



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Em 18.10.2024, neguei seguimento a esta petição. Naquela ocasião, tendo em vista a manifesta inviabilidade do pedido, determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos. A decisão foi publicada no DJe de 21.10.2024. Em 13.11.2024, quando já encerrada a prestação jurisdicional desta Corte, sobreveio a interposição do presente agravo interno. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido. 



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui pedido de anulação de ordem de despejo proferida por juízo de origem. Tampouco esta Corte dispõe da competência necessária para determinar, fora dos meios processuais próprios, que se prossiga na análise de recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. 



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo interno.”



    2.  Nestes embargos de declaração (Petição nº 155.148/2024), o recorrente alega que “instruiu o pedido com duas certidões de objeto e pé que provam que há em tramitação o RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO n. 1.404.362, nessa Corte”. De modo que, ao contrário do que foi assentado na decisão embargada, “o meio processual próprio (para que o STF prossiga na análise de recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral) já está apontado: o RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO n. 1.404.362”.



    3. Com essa argumentação, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conforme assentou a decisão embargada neguei seguimento a esta petição em 18.10.2024. Naquela ocasião, tendo em vista a manifesta inviabilidade do pedido, determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos. A decisão foi publicada no DJe de 21.10.2024. Após encerrada a prestação jurisdicional desta Corte, foi interposto agravo interno (em 13.11.2024), não conhecido e, em 25.11.2024, sobreveio a oposição destes embargos declaratórios. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer dos embargos de declaração, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui pedido de anulação de ordem de despejo proferida por juízo de origem. Tampouco esta Corte dispõe da competência necessária para determinar, fora dos meios processuais próprios, que se prossiga na análise de recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. 



    7. Por fim, ressalto que o ARE 1.404.362 foi protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 23.09.2022 e registrado à Presidência em 28.09.2022. Em 03.10.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência da Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral, tendo os autos sido recebidos no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em 28.11.2022. Nesse contexto, verifica-se que foi esgotada prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos definitivamente.



Brasília, 5 de novembro de 2024. 



    Ministro Luís Roberto Barroso 



    Presidente